Tribunal: TCU
Processo: 028.863/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9577/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.863/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudia Santos da Silva Mota de Souza (XXX.762.692-XX); Elisa Rose Lobo Matos (XXX.570.502-XX); Ewerton Uchoa Vieira Fiel (XXX.007.432-XX); Jaconias Escocio Lima Neto (XXX.473.282-XX); Jany Eric Queiros Ferreira (XXX.654.102-XX); Rafael da Silva Fernandes (XXX.424.596-XX); Walbert Fredson Machado Melo (XXX.883.042-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.